Tribunal: TJDFT
Processo: 0735000-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735000-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Enedina da Cruz Barbosa Agravadas: Amil Assistência Médica Internacional S/A Qualicorp Administração e Serviços Ltda D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 75466718) interpostos por Enedina da Cruz Barbosa contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nas razões do agravo de instrumento manejado pela ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as agravadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator